Tribunal: TJDFT
Processo: 0735271-77.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA REALIZADA POR ESPÓLIO. DEMANDA AJUIZADA APÓS O PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ESTATUTO DA OAB. PRETENSÃO ATINGIDA PELA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente para reformar a sentença que, reconhecendo a prescrição da pretensão, julgou o feito extinto, com resolução de mérito.
3. A parte recorrente, que figura como espólio do advogado Leopoldo Cesar Fontenele, busca o recebimento de honorários contratuais pactuados pelo de cujus com a genitora das rés/recorridas, também já falecida. Alega-se que, por força do êxito obtido em demanda previdenciária, que tramitou perante a Justiça Federal, fazem jus ao recebimento de R$ 42.606,94.
4. Nas razões recursais, a parte recorrente sustenta que o termo inicial da prescrição deve ser contado a partir do efetivo recebimento dos valores pela parte recorrida, pois, segundo alega, “não havia garantia que este ia receber a quantia, portanto, não poderia ser exigido.”
5. Inicialmente entendo que os precedentes invocados pela parte recorrente não se aplicam ao caso dos autos, pois neles o C. STJ tratou de hipóteses do recebimento de honorários em causas nas quais houve a revogação do mandato. No caso dos autos, o Dr. Leopoldo sofreu acidente vascular cerebral no ano de 2003, tendo falecido no ano de 2007. Trata-se de hipótese de cessação do mandato, nos termos do artigo 682, inciso II, do Código Civil.
6. Não há nos autos qualquer petição, ainda que de seu espólio, solicitando ao Juízo Federal o destacamento de honorários contratuais. Tampouco foi apresentado o contrato escrito.
7. Além disso, o artigo 25 da Lei n.o 8.906/94 estabelece que é de 5 (cinco) anos o prazo para cobrança de honorários advocatícios. Entendo que incide na hipótese o inciso II que estabelece que o termo inicial é contado do trânsito em julgado da decisão que os fixar.
8. O documento de ID 31322315 - Pág. 116 demonstra expressamente que houve o trânsito em julgado em 10.11.2011. Como a demanda foi proposta em 01.07.2021, é escorreita a sentença que reconheceu a prescrição.
9. Precedente: "APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA AD EXITUM. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Preceitua o art. 206, § 5o, II, do Código Civil, que prescreve em 5 (cinco) anos a ação de cobrança de honorários de advogado. 2. Constando do contrato entabulado entre as partes a cláusula ad exitum, o termo inicial da prescrição deve ser computado a partir do trânsito em julgado da decisão. (Acórdão 949798, 20140111466670APC, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/6/2016, publicado no DJE: 28/6/2016. Pág.: 196/225)".
10. Conheço o recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da patrona da parte recorrida, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.